Tribunal: STF
Processo: HC 90338
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
   ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº
   9.099/1995 (SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO) APÓS A EDIÇÃO DA
   LEI 9.839/1999. PRECEDENTES. TERMO DE DESERÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO
   PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO: § 1O DO ART. 451 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO PENAL MILITAR. EQUÍVOCO.
O instituto da suspensão
   condicional do processo é inaplicável no âmbito da Justiça
   Militar após a edição da Lei nº 9.839/1999. Lei essa que
   introduziu o art. 90-A na Lei nº 9.099/1995. Precedente: HC
   90.105, Relatora a Ministra Carmem Lúcia.
Habeas corpus
   parcialmente concedido, dado o equívoco na contagem do prazo para
   a consumação do delito de deserção.